Tribunal: STF
Processo: RE 94783
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO CONTRA A PESSOA, DECORRENTE DE
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL (CONTRATO DE TRANSPORTE).
HONORARIOS ADVOCATICIOS. INAPLICAÇÃO DO PARAGRAFO 5., DO ART. 20, DO
CPC, QUE SE REFERE AO ATO ILICITO PROPRIAMENTE DITO, NOS TERMOS DO
ART. 159 DO CÓDIGO CIVIL. A REGRA PROCESSUAL DEVE GUARDAR
COMPATIBILIDADE COM O CONCEITO INSERIDO NO DIREITO SUBSTANTIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE A PERCENTAGEM DOS
HONORARIOS INCIDA SOBRE A SOMA DO VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E
DOZE DAS VINCENDAS.